Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO REQUERENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONSTATAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO LITERAL DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Todavia, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes.
2. No caso vertente, a litigiosidade se verifica diante do encadeamento dos atos processuais, evidenciando o contraditório realizado no âmbito da formulação das teses defensivas dos interesses das partes e da própria dinâmica de interposição de recursos pela apelante durante a tramitação da liquidação de sentença, o que ampara a legitimidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência para o presente caso especificamente considerado.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tem como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Além disso, nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor é muito baixo, o juiz poderá fixar a verba honorária por meio de apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), observando os critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC. Na situação dos autos, há razões suficientes para aplicar a literalidade do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, tendo em vista que não houve proveito econômico alcançado com a presente liquidação de sentença em virtude do pedido de desistência homologado, bem como em razão do fato de a própria parte requerente ter indicado valor irrisório para a causa. Assim, tratando-se de feito em que não houve condenação, em que não há proveito econômico alcançado e em que o valor atribuído à causa foi baixo, é devida a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, e não do disposto no § 2o do mesmo dispositivo, a fim de que a fixação da verba honorária de sucumbência se dê em patamar razoável e proporcional.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.